Tribunal: CARF
Processo: 10580.727692/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727692/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCA CRISTIANE SIMOES VERAS CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730 de 2003, estão sujeitas à
incidência de imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula
CARF no 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, que considerou procedente em parte a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.73/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727692/2010-97
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/10
(acompanhado do Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado de fl.20), relativo aos anos-
calendário 2005 e 2006, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou classificação indevida
de rendimentos na DIRPF (rendimentos classificados indevidamente na DIRPF). A autuação
exige do contribuinte imposto suplementar no montante de R$28.319,14,50, acompanhado da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Posteriormente, foi emitido Termo de Constatação Fiscal (fls. 23/26),
consignando erro na quantificação da exigência.
Cientificada da exigência fiscal em 17/8/2010 (fl.22), a contribuinte impugnou-a
em 15/9/2010 (fls. 28/71). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza indenizatória
das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo
estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento
seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados
estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer
no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da verba
paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis, deveriam
ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento
fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas,
tendo em vista sua natureza indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício e
juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 3/10/2011 (fl. 123), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 11/10/2011 (fls. 82/122), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- teria seguido os ditames da Lei Estadual no 8.730 e as orientações de sua fonte
pagadora ao considerar como isentas as verbas de URV recebidas, mostrando-se indevida a
imposição de multa de ofício na autuação.
- a autuação decorreria de ação fiscal levada a efeito em sua fonte pagadora,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria emitido os comprovantes com a classificação
indevida dessa verba.
- como substituta tributária, sua fonte pagadora seria responsável pelo pagamento
do imposto.
- o Ministério da Fazenda já teria se manifestado acerca da inaplicabilidade da
multa, ratificando entendimento da Advocacia Geral da União.
- os cálculos teriam sido efetuados de forma indevida, uma vez que não teriam
levado em conta os demais valores informados em suas declarações de ajuste, o que acarretaria a
nulidade do lançamento.
- além de levar em conta as tabelas e alíquotas próprias, caberia a verificação dos
valores declarados e dos limites de isenção, para que se fizesse os ajustes devidos e se apurasse
se a incidência do IR era devida ou não.
- não seriam tributáveis os juros moratórios incidentes sobre a verba recebida
diante de sua natureza indenizatória, citando jurisprudência sobre o tema.
- jurisprudência administrativa e judicial apontaria para a natureza indenizatória
da verba de URV. Destaca ainda parecer do Ministério Público do Maranhão e doutrina acerca
do tema.
- ao classificar a verba como isenta, sua fonte pagadora teria renunciado ao seu
direito de receber a receita a ela pertencente, sendo a União parte ilegítima no processo.
- a exigência feriria o princípio da isonomia, visto que o tratamento seria diverso
para os magistrados federais.
- o Acórdão no 2102-001.337 teria reconhecido a não incidência de IR sobre as
verbas de URV.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo à contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto à ilegitimidade da União, esclareço que a repartição da receita prevista na
Constituição Federal não altera a competência do titular do poder de tributar. No caso do
Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto sobre a renda é
da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição Federal, sendo de se
afastar a ilegitimidade arguida.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora, deve ser afastada a alegação, por
força da Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A autuação aponta que a contribuinte teria deixado de ofertar à tributação
rendimentos tributáveis, não estando em discussão a falta de retenção de IR pela fonte pagadora
por ocasião dos pagamentos dessas verbas. Como titular da disponibilidade dos rendimentos, é
da contribuinte a responsabilidade por informar esses rendimentos em sua declaração de ajuste.
No tocante ao alegado erro na apuração da base de cálculo, verifico que o
demonstrativo de apuração do imposto aponta em sua observação 4 que, para definição da
alíquota aplicada, foram considerados os rendimentos totais recebidos (fl.24). Ademais, a
decisão recorrida prestou o devido esclarecimento sobre a matéria, o qual adoto, visto que, em
seu recurso, a contribuinte não juntou comprovação de que a forma do cálculo teria lhe trazido
prejuízo:
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos
anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o
contribuinte à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem
como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela
progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

apurado com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em
razão da omissão.
Pelo expsoto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Quanto ao mérito, a matéria já se encontra consolidada neste Conselho, no sentido
de que são tributáveis as verbas recebidas a título de valores indenizatórios de URV, bem como
os juros correspondentes.
Nesse sentido, reproduzo e adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
do i. Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho no Acórdão no 9202-008.806, de 24 de junho de
2020:
De início, convém ressaltar que não está em discussão a constitucionalidade da
Estadual no 8.730/2003, como dito na decisão recorrida, a Lei Estadual no
8.730/2003 foi editada para fins orçamentários, como forma de dar efetividade
às diferenças salariais reconhecidas pelo Poder Judiciário.
Por outro lado, o art. 153 da Constituição, atribuiu à União a competência para
instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Confira-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;
[...]
Do mesmo modo, o Código Tributário Nacional - CTN, estabelece o alcance
dessa exigência tributária:
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1oA incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2oNa hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no
104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e
recolhimento lhe caibam.
Por outro lado, os rendimentos recebidos pelo Sujeito Passivo advêm de
diferenças salariais decorrentes da conversão do Plano Real que não foram
recebidas quando de direito e, em virtude disso, têm natureza remuneratória e
encontram-se no campo de incidência do imposto sobre a renda.
Logo, para que essas verbas pudessem ser excluídas da tributação seria
necessária a edição, pelo ente tributante, de lei específica que instituísse isenção
em relação a tais parcelas, conforme determinas o § 6o do art. 150 da CF/1988:
Art. 150. [...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
No mesmo sentido é o art. 176 do CTN:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território
da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Inexistindo lei federal editada para esse fim, as diferenças salarias recebidas
pela Contribuinte sujeitam-se à exação tributária.
No que diz respeito ao Acórdão no 2102-01.746, que analisou idêntico assunto
ao que aqui se discute e concluiu pelo caráter indenizatório da parcela recebida
a titulo de diferenças de URV, insta esclarecer que indigitada decisão foi
reformada por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em virtude da
decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-004.464, de 28/9/2016.
Desse modo, em razão de o voto condutor do Acórdão no 9202-004.464, da
lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, refletir o meu
entendimento a respeito do tema, peço vênia para reproduzi-lo e adoto seus
fundamentos como minhas razões de decidir:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora, tendo em vista a reclassificação, como
tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do Ministério
Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em
trinta e seis parcelas, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em
decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08/09/2003,
editada em virtude do objeto da Ação Ordinária de no 140.975921531, julgada
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em consonância com os
precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Ações Ordinárias
nos 613 e 614.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na
conversão da remuneração do servidor público, quando da implantação do
Plano Real, portanto tais valores referem-se a salários (vencimentos) não
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

recebidos ao longo dos anos. Nesse passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei
do estado da Bahia foi simplesmente pagar à Contribuinte aquilo que antes
deixou de ser pago, que nada mais é que salário, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante
dispõe o art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento
patrimonial, independentemente da denominação que seja dada ao ganho.
Seguindo esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” [Grifos do original]
A questão traz à baila a alegação de violação ao princípio da isonomia, tendo
em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu
natureza indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da
Magistratura da União pela Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003,
manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria sujeita à
tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

no 10.474, de 2002; e o que se discute no presente processo é se tal
entendimento deve ser aplicado à verba recebida pelos membros da Ministério
Público do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal - STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi
definida em sessão administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em
sessão de julgamento daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão
judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma resolução administrativa.
Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a Administração
Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força
vinculante em relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que
o Abono Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza
indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse
entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos
salariais sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que,
segundo entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como
reparação pela supressão ou perda de direito, ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF,
manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono
variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a
alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e
10.474, de 2002, acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba
destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do
abono concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF
quanto à natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos
os atos alcançam apenas o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998,
com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas
sim de recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de
Justiça, por meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de
identidade entre o abono salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV
do abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão
no Recurso Extraordinário n.o 471.115:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela
falta de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da
implantação da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a
tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato
específico, diverso daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da
PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo
código veda o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para
alcançar sujeitos passivos em situação supostamente semelhante, o que
implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que ofenderia o § 6o,
do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Quanto à suposta inexigibilidade de Imposto de Renda incidente sobre a verba
recebida pela contribuinte a título de juros de mora, a decisão do STJ, no
julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543-C, do CPC, é no
sentido de que estaria restrita aos casos de pagamento a destempo de verbas
trabalhistas de natureza indenizatória, oriundas de condenação judicial, por
força da norma isentiva prevista no inciso V, do art. 6o, da Lei no 7.713, de
1988. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA.
CARÁTER REMUNERATÓRIO. TEMA JULGADO PELO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.227.133/RS, pelo regime do art. 543C
do CPC (recursos repetitivos), consolidou-se o entendimento no sentido de que
‘não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência
de sua natureza e função indenizatória ampla.’ Todavia, após o julgamento dos
embargos de declaração da Fazenda Nacional, esse entendimento sofreu
profunda alteração, e passou a prevalecer entendimento menos abrangente.
Concluiu-se neste julgamento que ‘os juros de mora pagos em virtude de
decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto
de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga
na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei
7.713/88, até o limite da lei’.
2. Na hipótese, não sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou
rescisão contratual de trabalho, assim como por terem referidas verbas (horas
extras) natureza remuneratória, deve incidir o imposto de renda sobre os juros
de mora. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1235772 RS – julgado
em 26/06/2012)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
RENDA. JUROS DE MORA DECORRENTES DO PAGAMENTO EM ATRASO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
MATÉRIA
JÁ
PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.227.133/RS.
1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o
rito do art. 543C do CPC, fixou orientação no sentido de que é inexigível o
imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes do pagamento a destempo
de verbas trabalhistas de natureza indenizatória, oriundas de condenação
judicial.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos REsp 1163490 SC – julgado em
14/03/2012)
Da análise do julgamento do Recurso Repetitivo 1.227.133/RS, verifica-se que
são isentos do imposto de renda os juros de mora decorrentes do pagamento a
destempo de verbas trabalhistas de natureza indenizatória, oriundas de
condenação judicial, conforme a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
Assim, não sendo as verbas trabalhistas de natureza indenizatória, o imposto de
renda deve incidir também sobre os juros de mora.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de julgamento pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, oportunidade em que se deu provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do Acórdão no
9202-003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV,
CLASSIFICADOS A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE
PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.” A decisão foi assim registrada: “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para
analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do contribuinte.
Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou por negar provimento ao
recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto Teixeira, OAB/BA no 23.911,
patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a Procuradora Dra.
Patrícia de Amorim Gomes Macedo.”
Acrescento que o Acórdão mencionado pela recorrente foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9202-003.585, de 3 de março de 2015, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-002.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727692/2010-97

Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
Nada obstante, quanto à aplicação da multa de ofício, merece reparo a decisão
recorrida.
Isto porque as declarações de fls. 16/17 demonstram que a contribuinte teria sido
induzida a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste pelas informações equivocadas
prestadas por sua fonte pagadora em comprovante de rendimento. Acerca dessa situação,
reproduzo a Súmula CARF no 73:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Assim, deve ser cancelada a aplicação da multa de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir a aplicação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital